Tribunal: TJES
Processo: 0002828-67.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002828-67.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMUEL RODRIGUES MOREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0002828-67.2023.8.08.0000

PACIENTE: SAMUEL RODRIGUES MOREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: WALAS PAIVA ESPINDOLA - ES24801-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
REITERAÇÃO DELITIVA
.
DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO.
ORDEM DENEGADA.

1. O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delict
i
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2.O histórico criminal do paciente, bem como o fato de que cumpria pena em regime aberto quando da prática de novo crime, evidencia a necessidade de sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública, não sendo possível a substituição por medidas cautelares diversas.

3. “
A
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

4. “
E
m relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no HC n. 845.968/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.).

5.

Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0002828-67.2023.8.08.0000

PACIENTE: SAMUEL RODRIGUES MOREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: WALAS PAIVA ESPINDOLA - ES24801-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
SAMUEL RODRIGUES MOREIRA,
durante Plantão Judiciário, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, nos autos do Processo tombado sob nº 0005353-83.2023.8.08.0012, em razão de ser decretada a sua prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva. Ademais, alega que o delito imputado possui pena base de 04 (quatro) anos, logo a reprimenda futura provavelmente incidirá em regime aberto, não justificando a imposição de segregação. Por fim, sustentando condições pessoais favoráveis do paciente, pugna pela revogação da prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

Decisão (ID 6004543) proferida pelo E. Desembargador Convocado Jaime Ferreira Abreu indeferindo o pleito liminar, em sede de plantão judiciário, no dia 07/9/2023.

Informações prestadas pelo magistrado (ID 6061137).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 61022979) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Assim, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que para a decretação da prisão preventiva, necessário prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
), e necessário para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
)
.

Extrai-se dos autos que, no dia 04/9/2023, Policiais Civis receberam a informação de que um indivíduo transportava uma arma de fogo em seu veículo Voyage, placa OCZ 0525. Ao realizarem buscas na região, encontraram o carro estacionado em frente à residência de nº 153, à Rua Treze, Bairro Rio Marinho, Município de Cariacica. Assim, aguardaram o paciente entrar no automóvel e, neste momento, realizaram a abordagem.

Contam os Policiais Civis que, em buscas no veículo, foi encontrada uma pistola, calibre .40, com numeração suprimida, municiada com 13 (treze) munições. Ao ser indagado, o paciente ainda relatou que possuía material ilícito dentro de sua residência, franqueando a entrada dos policiais, oportunidade em que foram encontrados 42 (quarenta e dois) maços de cigarro, marca “Gift”, sem nota fiscal.

No tocante à prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), entendo que restam presentes diante da leitura das peças informativas do Auto de Prisão em Flagrante.

Quanto ao
periculum in libertatis
, observo que há grave risco de reiteração delitiva, uma vez que em consulta ao SEEU, observo que no momento da prisão em flagrante o paciente
cumpria pena em regime aberto
(Processo de Execução Penal nº 0008389-50.2011.8.08.0014), em razão de duas condenações anteriores, quais sejam:

autos nº 0004951-02.2010.8.08.0030, condenado pela prática dos crimes do art. 33 e art. 35, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, da Lei nº 10.826/06; e

autos nº 0004031-35.2013.8.08.0026, pela prática dos crimes do art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 12 da Lei nº 10.826/03).

Conclui-se, então, que o paciente é
duplamente reincidente
nos crimes da Lei do Desarmamento.

Deste modo, o histórico criminal do paciente, bem como o fato de que cumpria pena em regime aberto quando da prática de novo crime, evidencia a necessidade de sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública, não sendo possível a substituição por medidas cautelares diversas.

Em igual sentido está o precedente do Superior Tribunal de Justiça de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

Assim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, quando evidenciada a necessidade do encarceramento.

Insta consignar que a jurisprudência já sedimentou que
“
as condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

Por fim, “
e
m relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no HC n. 845.968/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)